Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1019730-60.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]
RELATOR:
EXMO. SR.
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

REDATOR DESIG
N
ADO
: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DR. JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

PARTE(S):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EVERTON CALOTA MOREIRA - CPF: 057.779.851-06 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), PAULO CESAR EVANGELISTA SANTOS - CPF: 160.246.744-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DOUTOR JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES DENEGOU A ORDEM. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

O Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que: “
De todo modo, eventualmente elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organizações criminosas ou de dedicação ao crime, como sinalizam arestos relevantes para aferir a proporcionalidade e razoabilidade da medida extrema
”.
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 778.077/PR, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022,
DJe
de 28.11.2022).

Pedido procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EVERTON CALOTA MOREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 19/07/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos fundamentos para a decretação da medida extrema; II) inexpressiva quantidade de droga apreendida; III) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; IV) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares, caso seja este o entendimento deste Relator.

No mérito, pugnou pelo deferimento em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 227432666).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 228509195).

A Defesa do paciente requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID n. 229904176).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 230562194).

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID n. 230552689).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 231733683).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
.
SILVANA CORREA VIANA

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO,
CARLO
S
ALBERTO
KOCH, OAB/MT
Nº
7299-A

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Everton Calota Moreira,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 19/07/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante nº 1009675-27.2024.8.11.0040, que o Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Evandro Juarez Rodrigues
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A Propósito, vejam-se trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

(...) Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados.
Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti.
Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.
A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o flagrado Everton transportava em seu carro “01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha”,
enquanto Paulo possuía em sua casa “05 (cinco) unidades de substância análoga à cocaína, 07 (sete) unidades de substância análoga à maconha, 08 (oito) unidades de substância pasta base”. Além das drogas, foram encontradas na residência do autuado Paulo, embalagens contendo sacos zip
lock
utilizados para acondicionamento de entorpecentes, várias embalagens plásticas com resquícios de entorpecentes e 4 (quatro) balanças de precisão.
Ademais disso, conforme extrai-se dos depoimentos dos policiais, a residência estava sendo monitorado diante da suspeita de tráfico de drogas no local.

Outrossim, em conversa informal com os policiais, os autuados confessaram que utilizavam o veículo para a prática do delito,
e que o autuado Paulo confessou ser integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.
Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.
Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a
descredibilidade
na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltarem a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
Nota-se, portanto, que a liberdade dos
flagranteados
é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomentam outros crimes e causam sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar dos custodiados. Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in
casu
, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos custodiados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Constata-se, pois, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar se encontra fundamentada em argumentos suficientes para amparar a medida extrema, visando resguardar a ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva, em decorrência dos fatos assolarem a sociedade.

Embora o impetrante sustente que a quantidade de entorpecente encontrado no interior do veículo do paciente seja inexpressiva, entendo que os 96,4g (noventa e seis gramas e quatro centigramas) de maconha apreendidos, em contexto que indica o comércio ilícito de entorpecentes, configura uma quantidade significativa de droga.

Ademais, conquanto fosse pequena a quantidade, esse
modus operandi
, é geralmente utilizado no chamado “tráfico de formiguinha”, deixando a maior parte armazenada na residência, na tentativa de desconfigurar o tráfico de entorpecentes.

Outrossim, os agentes públicos, em diligências subsequentes, apreenderam na residência do coautor
“05 (cinco) unidades de substância análoga à cocaína, 07 (sete) unidades de substância análoga à maconha, 08 (oito) unidades de substância pasta base”
, totalizando um total de 1.951,6 (um quilograma, novecentos e cinquenta e uma grama e seis centigramas), além de materiais para embalagens e quatro balanças de precisão.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do paciente, demonstrado pela gravidade concreta do delito, visando preservar a ordem pública.

Nesse sentido, encontra-se o Enunciado nº 25 da TCRR, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E PRISÃO QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (264 PORÇÕES DE MACONHA – 495G E 48 PORÇÕES DE COCAÍNA – 47,86G) – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT
– PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO E PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N.º 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada que a necessidade da segregação cautelar do acusado permanece, evidenciada por meio de dados objetivos do processo, tais como a quantidade e variedade de droga e pelo fato
do mesmo
responder a outro processo.

É entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual excesso de prazo
ex
vi Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, na qual explicita que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (sic).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação
encontra-se
justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

(N.U 1026565-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023) (negritei)

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021) (destaquei)

Por fim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Desta forma, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EVERTON CALOTA MOREIRA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Koch, em prol de
Everton Calota Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/
MT.

O relator denegou a ordem, contudo, peço vênia à Sua Excelência para discordar, pois da análise dos autos, não vislumbro a necessidade da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.

Em relação à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifica-se que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, embora idôneos, são desproporcionais, porquanto diferente do coacusado que aparentemente tem ligação com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, com relação ao paciente infere-se que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes, em tese, praticado por ele, deixando de indicar, como era de sua obrigação, qualquer elemento concreto que demonstrasse a existência do
periculum
libertatis
.

Além disso, cumpre asseverar que os fatos imputados ao paciente não foram
praticados mediante
violência ou grave ameaça, o que também afasta a necessidade da medida extrema; inexistindo, também, nestes autos elementos que
demonstrem que ele é contumaz na prática delitiva, tampouco que integra organização criminosa.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

De outro viés, embora o magistrado não tenha apresentado elementos consistentes que justificassem a custódia cautelar do paciente, o crime de tráfico de drogas tem relativa gravidade concreta e a quantidade apreendia, conquanto não extremante elevada, também não é irrelevante, é imperiosa a manutenção das medidas cautelares aplicadas àquele em decorrência da decisão liminar, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal
.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, ou mesmo que a liminar seja revogada, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mos
trar necessário.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Everton Calota Moreira
; via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de lhe conceder liberdade provisória, cabendo ao magistrado da primeira instancia a imposição das medidas cautelares
que entender necessárias.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo de primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Sendo o paciente réu primário e possuindo bons antecedentes, resta
ndo
apenas a quantidade de droga apreendida
como fundamento para a decretação preventiva, comungo do entendimento do 1º Vogal.

De forma que
acompanho o voto da divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024